Tribunal: CARF
Processo: 17460.000331/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000331/2007-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.206 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AÇÚCAR GUARANI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Tuma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-17.935 (p. 195), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.029.932-9,
de 27/11/06, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte do segurado empregado e da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, e as destinadas às Entidades Terceiras - INCRA e INCRA
ESPECIAL, incidentes sobre os valores pagos, a título de salário indireto, sobre a forma
de utilidade “seguro de vida em grupo”, em desacordo com a legislação de regência,
pelas razões explicitadas no Relatório Fiscal, no montante de R$ 1.106.870,21 (um
milhão, cento e seis mil, oitocentos e setenta reais e vinte e um centavos), consolidado
em 27/1 1/06.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, consubstanciada
nas seguintes alegações, em síntese:
a) inicialmente, alega a tempestividade da Defesa e reporta-se à ação fiscal;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000331/2007-18
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000331/2007-18

b) Preliminarmente. Da nulidade da NFLD. Deve ser declarada nula, uma vez que não
foi lançada de acordo com o art. 37 da Lei n° 8.212/9l e art. 661 da Instrução Normativa
n° 03/2005. Cita ainda o art. 142 do CTN e embora o lançamento seja uma atividade
vinculada, a auditoria deve demonstrar a ocorrência da situação fática que justifique sua
formalização bem como indicar a legislação infringida e traz doutrinas, posicionamento
da própria Secretaria da Receita Previdenciária, através de Decisão-Notificação e
Parecer da Consultoria Jurídica do MPS, jurisprudência administrativa do Conselho de
Contribuintes, julgados, art. 5°, LV, da CF e Súmula n° 473.
Diante do exposto, fica plenamente demonstrada a nulidade do presente lançamento,
uma vez que não foi lançado de forma clara, o que afronta o princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório;
c) Da Decadência das Contribuições Previdenciárias. Traz uma longa argumentação e
transcreve julgamentos e Súmulas, e considerando que a constituição definitiva do
crédito ocorreu em 27/11/2006, impõe-se reconhecer que todos os fatos geradores
anteriores à competência de novembro/2001 foram atingidos pela decadência, conforme
determina o art. 173 do CTN e a Súmula 108 do extinto TRF;
d) Da Decadência das Contribuições destinadas a Terceiras. Entidades. Com relação às
contribuições terceiras, além dos argumentos acima expostos, transcreve ementas de
Pareceres CJ/MPS, que reconheceram o prazo quinquenal para a decadência das
contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE e SALÁRIO
EDUCAÇÃO e outras. Portanto, também as contribuições Terceiras, em período
anterior a novembro de 2001, devem ser canceladas, em observância às decisões
majoritárias de nossos tribunais e posicionamento da CJ/MPS;
e) Dos motivos determinantes do cancelamento da NFLD. Inicialmente, esclarece que o
seguro de vida em grupo e' extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa, no momento de sua admissão e 0 próprio Auditor observa isso no item 3.4.
Diferentemente do entendimento do Auditor, a verba paga a título de seguro de vida a
todos os empregados tem caráter assistencial e não representa remuneração pelo
trabalho prestado, não podendo ser considerada salário-de-contribuição. Nem todos os
pagamentos efetuados a pessoas físicas ou as vantagens concedidas podem ser
considerados como verba de natureza salarial.
Certamente a legislação previdenciária tomou da trabalhista sua essência e transcreve os
artigos 457 e 458 da CLT e é fácil perceber que em termos da CLT, a remuneração do
empregado compreende o salário pago em dinheiro e também outras parcelas na forma
de vantagens/utilidades. E é nesse ponto que diversos equívocos começam a ocorrer,
pois nem todas as utilidades concedidas podem ser consideradas salário. O art. 458 da
CLT prescreve que somente serão consideradas salário as utilidades concedidas por
motivo de contrato ou hábito, mas sempre destinadas a remunerar o trabalho prestado,
com verdadeiro caráter de contraprestação e reporta-se a nova redação do art. 458 da
CLT, dada pela Lei n° 10.243/2001, que indica as utilidades excluídas do salário.
O seguro de vida não constitui importância efetivamente recebida ou creditada ou um
ganho habitual em favor dos empregados. É uma forma de proteção contra infortúnios,
pago aos dependentes indicados somente em caso de evento futuro, súbito, danoso,
involuntário e incerto. Traz julgados do CRPS, no sentido de não ter incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de seguro de vida.
É certo que o seguro de vida possui caráter assistencial, direcionado à família do
empregado, não tendo natureza retributiva como ocorre com o salário direto ou indireto.
Este foi o princípio exarado pelo Parecer MPS/CJ n° 107/92, ao deixar de considerar a
assistência médica fornecida gratuitamente como salário-de-contribuição e cola parte.
Traz ainda entendimento da Justiça do Trabalho, no sentido de que o seguro de vida em
grupo não configura salário “in natura”, e dos TRF, os quais têm admitido que a parcela
do seguro pago à totalidade de seus empregados não sofre incidência de contribuição
previdenciária. E no mesmo sentido traz, ainda, ementas do STJ e trecho de Acórdão do
Primeiro Conselho de Contribuintes.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000331/2007-18

Conclui-se, portanto, para a jurisprudência majoritária, o seguro de vida em grupo,
independentemente de sua exclusão do rol legal da base de cálculo, não usufruiu dos
elementos exigidos para caracteriza-los como salário, porquanto pago a todos os
empregados, sem representar ganho habitual ou mesmo acréscimo patrimonial ao
empregado. Tanto que não pode ser considerado salário-de-contribuição que o Decreto
n° 3.265/99 alterou o Decreto n° 3.048/99, utilizado para fundamentar o presente
lançamento, prescreve que tal parcela não integra o salário-de-contribuição.
Caso o seguro de vida fosse considerado como remuneração, a própria lei não o teria
incluído entre as verbas que não estão sujeitas à incidência e o Decreto não pode ir além
da lei para o fim de incluir no conceito de salário-de-contribuição alguma espécie de
verba cuja essência não seja decorrente de contraprestação pelo trabalho. Os
instrumentos coletivos de trabalho jamais poderiam ser condição para a exclusão do
seguro de vida da base de cálculo. O Regulamento jamais poderia ir além da Lei.
Além disso, a imposição do Decreto sobre a necessidade do seguro ser disponível a
todos os empregados por força de Acordo ou Convenção impede que as partes
transacionem e limita a política salarial da empresa impondo uma isonomia. Na
eventual hipótese dos argumentos acima não serem acolhidos, infere-se que o Decreto
n° 3.265/99 assumiu característica interpretativa e como tal é possível admitir sua
aplicação de forma retroativa, nos termos do an. 106, I, do CTN. Logo, exclui-se os
valores pagos se previstos em Acordo ou Convenção e disponível à totalidade dos
empregados e dirigentes, mesmo antes da edição do Decreto n° 3.265/99 e junta aos
autos Acórdão da 4” Câmara do CRPS (doc. 03).
Por fim, observa que na cláusula 42a do Acordo firmado entre Sindicatos e a empresa
Olímpia, válido para o período de maio/2004 a abril/2005, com previsão expressa
quanto à fixação do seguro de vida em grupo, conforme documento 04 anexo.
As razões até aqui expostas são suficientes e bastam para demonstrar a ilegalidade do
lançamento efetuado, motivo pelo qual, pelo seu mérito, a presente NFLD deve ser
integralmente cancelada.
f) Da multa. Foram incluídas contribuições supostamente devidas pela Olímpia,
empresa incorporada pela Notificada. Não existe fundamento legal para a exigência do
valor da multa, pelo atraso no recolhimento da exação principal, da empresa
incorporadora. O art. 133 do CTN estabelece que a empresa adquirente responde pelos
tributos relativos ao estabelecimento adquirido e o art. 3° reza que tributo é toda
prestação pecuniária compulsória que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Desta forma,
não e' de responsabilidade da sucessora a multa exigida e transcreve ementas de
Tribunais, devendo ser excluídas de plano;
g) Dos acréscimos Moratórios. São ilegais e superam os limites estabelecidos. A SELIC
não representa mera recomposição do valor da moeda, mas traz além da correção
monetária, os juros moratórios. Os juros de mora não podem exceder o percentual
mensal de 1% ao mês, ao teor do art. 161, § 1°, do CTN. E deve ser reduzido para esse
percentual;
h) Da conclusão. Por todo o exposto, evidencia-se a total improcedência da NFLD, visto
que e' indevido o recolhimento da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de seguro de vida em grupo, em razão de sua natureza bem como do que
determina a legislação aplicável e jurisprudência. Protesta provar o alegado por todos os
meios de prova, especialmente pela juntada de novos documentos e a realização de
perícia. Requer o recebimento da impugnação, a fim de ser decretada a nulidade ou, no
mérito, insubsistência da presente NFLD.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-17.935 (p. 195), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assusto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/2005
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000331/2007-18

NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE.
A NFLD devidamente motivada, com a descrição das razões de fato e de direito,
contendo as informações suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa
pelo Notificado, é ato administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA.
Integra o salário de contribuição do segurado empregado o valor relativo a seguro de
vida, pago em desacordo com ä legislação pertinente.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
No processo administrativo fiscal, considera-se não formulado o pedido de
diligência/perícia, quando o requerente não apresenta justificativas para o pedido ou não
formula quesitos referentes aos exames desejados.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
Desnecessária perícia, uma vez que o lançamento se deu com base em documentos
elaborados e apresentados pela própria Empresa.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 224), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
10/2001, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 173, do CTN;
(ii) nulidade da NFLD, uma vez que não foi lançada de acordo com o que
determina o artigo 37 da Lei n° 8.212, de 24.7.1991 (“Lei n° 8.212/91”), segundo o qual a
notificação de débito deve conter a “descrição clara e precisa dos fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento”;
(iii) cancelamento do lançamento fiscal, tendo em vista que o seguro de vida em
grupo é extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, no momento de sua
admissão. Ocorre que, diferentemente do entendimento adotado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a verba paga a título de seguro de vida a todos os
empregados da Recorrente tem caráter assistencial e não representa remuneração pelo trabalho
prestado, não podendo ser considerada salário-de-contribuição.
(iv) inexistência de fundamento legal para a exigência do valor da multa da
empresa sucessora (Recorrente), já que tem caráter punitivo e pessoal; e
(v) inaplicabilidade da Taxa SELIC ao crédito tributário.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000331/2007-18

À p. 400 e seguintes, consta Requerimento de Desistência ou Impugnação de
Recurso Administrativo, por meio do qual a Contribuinte requereu a desistência parcial do
recurso para os fins da Lei no 11.941 de 27/05/2009.
Na sequência, constam o Termo de Transferência (p. 404) e o Discriminativo
Analítico do Débito Desmembrado (p.p. 405 a 430).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 98),
trata-se o presente caso de Auto de Infração referente ao DEBCAD no 37.029.932-9 (p. 2), com
vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e a destinada a outra
entidade "INCRA", e de segurados, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, caracterizados de “SALÁRIOS INDIRETOS”, sobre a
forma de utilidade “seguro de vida em grupo”.
Destaca a autoridade administrativa fiscal que, nesta notificação, também está
incluído contribuições devidas pela empresa OLIMPIA AGRICOLA LTDA., CNPJ f
42.541.979/0006-60 (centralizador), empresa incorporada em 03/05/2005, pela AÇUCAR
GUARANI S/A.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, reiterando os
termos da impugnação apresentada, defende, em seu recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
10/2001, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 173, do CTN;
(ii) nulidade da NFLD, uma vez que não foi lançada de acordo com o que
determina o artigo 37 da Lei n° 8.212, de 24.7.1991 (“Lei n° 8.212/91”), segundo o qual a
notificação de débito deve conter a “descrição clara e precisa dos fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento”;
(iii) cancelamento do lançamento fiscal, tendo em vista que o seguro de vida em
grupo é extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, no momento de sua
admissão. Ocorre que, diferentemente do entendimento adotado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a verba paga a título de seguro de vida a todos os
empregados da Recorrente tem caráter assistencial e não representa remuneração pelo trabalho
prestado, não podendo ser considerada salário-de-contribuição.
(iv) inexistência de fundamento legal para a exigência do valor da multa da
empresa sucessora (Recorrente), já que tem caráter punitivo e pessoal; e
(v) inaplicabilidade da Taxa SELIC ao crédito tributário.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000331/2007-18

No que tange especificamente à alegação de perda do direito de o Fisco constituir
parcela do crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, a DRJ, neste ponto,
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, concluindo que:
Prazo decadencial das contribuições previdenciárias e das destinadas às Entidades
Terceiras. Quanto ao prazo decadencial invocado na Defesa, a Lei n° 8.212, de
24/07/91, em plena vigência, dispõe em seu artigo 45, que o direito da Seguridade
Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou da
data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 348 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
(...)
Correto, portanto, está o procedimento fiscal, que em ação concluída em
novembro/2006, exigiu contribuições previdenciárias e destinadas às Entidades
Terceiras a partir da competência abril/97, eis que agiu em consonância com o disposto
na legislação pertinente. Dessa forma, não encontra amparo legal o alegado e pretendido
pela Empresa.
Pois bem!
No que tange à aferição do lustro decadencial, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000331/2007-18

(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado
de Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo
deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-
Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes
nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que
é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da Informação
Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência de
pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999 a
31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a 12/2000,
constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte a outras
entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo foi
levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em litígio,
de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000331/2007-18

Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento (contribuições previdenciárias correspondentes à parte do
segurado empregado e da empresa, bem como as contribuições destinadas a terceiros), mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração, para a determinação do termo inicial para a
contagem do prazo decadencial.
Ocorre que, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação às competências objeto da autuação.
No presente caso, tem-se que a Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração
em 27/11/2006, conforme se infere da assinatura constante no próprio auto (p. 2), pelo que o
Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário até a competência 10/2001,
inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra
prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Importante registrar que até a competência 11/2000, já se configurou a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial,
independentemente da regra aplicável.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências em questão, impõe-se a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) adote as seguintes providências:
* informe se houve algum recolhimento para essas competências (dezembro/2000
a outubro/2001) referente às contribuições exigidas por meio do presente processo administrativo
(contribuições previdenciárias correspondentes à parte do segurado empregado e da empresa,
bem como as contribuições destinadas a terceiros), instruindo o processo com o respectivo
comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento;
* instruir os autos com o RDA e com o RADA.
* caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser
intimada a Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser apresentado
pela Contribuinte.
* consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 548
DF CARF MF
Original